Tribunal: STF
Processo: RE 73651
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-29
Data de publicação: 1972-05-29

Ementa:
- Crime de corrupção de menores (C.P., art.218). Conceito. 
II. O "ato de libidinagem" a que se refere a lei compreende a cópula carnal. E, praticado com mulher menor de 18 anos e honesta, pode integrar o delito, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
III. Condenação, com acréscimo da pena, por ser casado o réu. 
Recurso provido.